Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTAS DIÁRIAS (ASTREINTES). TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. BOA-FÉ PROCESSUAL. COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Julgamento simultâneo de agravo de instrumento e de agravo interno. Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas no cumprimento de sentença que impôs obrigação de fazer, consistente na lavratura de escritura pública e transferência de imóvel. Agravo interno interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, com pedido de reconsideração e alegação de nulidade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravante descumpriu a obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado, justificando a imposição de astreintes e outras penalidades; (ii) estabelecer se é válida a autorização judicial para transferência unilateral do imóvel e a imposição de novos encargos ao agravante; e (iii) verificar a regularidade da decisão que concedeu efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, à luz do art. 1.023 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante comprovou ter comparecido ao cartório e lavrado a escritura antes da determinação judicial de comparecimento para esse fim, tendo o agravado se recusado a assinar o documento por exigir reembolso de tributos ou confissão de dívida, o que não constava do título executivo.
4. A revogação das multas e do alvará judicial não viola a coisa julgada, pois não altera o conteúdo do título executivo, apenas ajusta os meios coercitivos de sua execução. Ademais, a jurisprudência admite a interposição de agravo de instrumento contra múltiplas decisões conexas, especialmente quando há risco de ineficácia da decisão final.
5. O agravo interno foi conhecido e desprovido, por não se verificar nulidade na decisão que concedeu efeito suspensivo, tampouco extrapolação dos limites do pedido recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos. Agravo Interno desprovido. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. A imposição de astreintes exige demonstração de descumprimento voluntário e injustificado da obrigação. 2. A parte não pode impor condições unilaterais não previstas no título executivo para o cumprimento da obrigação de fazer. 3. A revogação de medidas coercitivas não viola a coisa julgada quando visa garantir a razoabilidade e efetividade da execução”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 509, 513, 525, §1o, III, 1.015, 1.023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.628.773/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21/05/2019, DJe 24/05/2019.TJDFT, Acórdão 2011328, ApCiv 0715338-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 18/06/2025, p. 02/07/2025.